Tribunal: TJSP
Processo: 1003189-23.2014.8.26.0278
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Sequela de fratura do ombro direito. Acidente típico. Nexo causal comprovado. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Condições culturais e socioeconômicas da obreira excluem-na do mercado de trabalho. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Perícia judicial fincou o início da incapacidade desde a data

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Sequela de fratura do ombro direito. Acidente típico. Nexo causal comprovado. Incapacidade laborativa parcial e permanente. Condições culturais e socioeconômicas da obreira excluem-na do mercado de trabalho. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Perícia judicial fincou o início da incapacidade desde a data do procedimento cirúrgico. Alteração do termo inicial de acordo com a prova técnica.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Requisitos preenchidos. Implantação da aposentadoria por invalidez acidentária.
RECURSO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003189-23.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelada IZABEL CRISTINA MONTEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento ao recurso da
autora e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
2
Voto no 15.044
Apelação: 1003189-23.2014.8.26.0278
Comarca: 2a Vara Cível de Itaquaquecetuba
Apelantes/Apelados: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e Izabel
Cristina Monteiro (Justiça gratuita).
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
Sequela de fratura do ombro direito. Acidente típico. Nexo
causal comprovado. Incapacidade laborativa parcial e
permanente. Condições culturais e socioeconômicas da
obreira excluem-na do mercado de trabalho. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Perícia judicial fincou
o início da incapacidade desde a data do procedimento
cirúrgico. Alteração do termo inicial de acordo com a prova
técnica.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso e fixando os juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de
execução, não devendo ser apreciada na fase de
conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA
ANTECIPADA.
Requisitos
preenchidos.
Implantação da aposentadoria por invalidez acidentária.
RECURSO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
RECURSO
AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
3
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Alexandre Munoz, que julgou procedente o pedido e determinou
a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a IZABEL CRISTINA
MONTEIRO, correspondente a 100% do salário-de-benefício, a contar da data
constante no laudo pericial; abono anual; juros moratórios legais, contados
mês a mês e de forma decrescente, da data em que devidas as prestações, e
correção monetária na forma da Lei 11.960/09; além de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da
condenação, excetuadas as parcelas vincendas (fls. 206/208), anoto que os
autos vieram à segunda instância por força de recursos voluntários das partes e
reexame necessário.
A autora, por meio de sua advogada Dra. Marcela Cunha
Alvares Pires, objetiva a alteração da data inicial do benefício para aquela
correspondente ao dia seguinte à última alta médica (12/02/2008) ou à data da
cirurgia (19/12/2011), fixada como início da incapacidade na perícia judicial,
ou a partir da citação (14/07/2015); majoração dos honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento) sobre a condenação; e correção monetária dos
valores em atraso pelo índice IPCA-E (fls. 214/224).
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Leonardo Kokichi Ota, a inversão do julgado, vez que a obreira está
apenas incapacitada de modo parcial para o trabalho, não fazendo jus à
reparação infortunística. Subsidiariamente, pede que seja concedido auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
4
doença acidentário, a partir da juntada do laudo pericial, ou, caso mantida a
aposentadoria por invalidez acidentária, que o termo inicial seja estabelecido
da data da juntada do laudo pericial aos autos (fls. 230/234).
Apenas a autora apresentou contrarrazões (fls. 238/245).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida por trabalhadora
contra o INSS, sob a alegação de que durante o exercício das funções de
limpadora da empresa Proteka Limpeza e Comercial Ltda sofreu, em
06/06/2007, acidente de trabalho, ao colocar um galão de água de 20 (vinte)
litros no bebedouro, lesionando gravemente seu ombro direito, com submissão
a procedimento cirúrgico em 19/12/2011, cujas sequelas reduziram sua
capacidade laborativa. Requer benefício acidentário.
Houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT pelo empregador (fl. 14).
O INSS concedeu-lhe auxílio-doença acidentário (NB
91/570.584.295-0),
de
22/06/2007
a
15/08/2007,
e
auxílio-doença
previdenciário (NB 31/524.066.799-0), de 19/12/2007 a 12/02/2008. Após a
cessação
desse
benefício,
formulou
16
(dezesseis)
requerimentos
administrativos, os quais foram indeferidos por ausência de constatação de
incapacidade laborativa, sendo o último em 04/02/2013 (fls. 17/52).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
5
Pois bem.
Realizada perícia judicial (fls. 142/150), o culto perito,
Dr. Ronaldo Jorge, atestou que a obreira é portadora de sequela de fratura do
ombro direito, que reduz sua capacidade laboral permanentemente, possuindo
nexo com o acidente de trabalho noticiado.
Com efeito, destacou que:
“CONCLUSÃO:
Pericianda apresenta histórico de lombalgia, sem quaisquer
sintomatologias álgicas ou impotência funcional nesta perícia, e pós-operatório de
lesão no manguito rotador do ombro direito, com quadro álgico e impotência
funcional importante nesta perícia. Conclui este perito que a pericianda encontra-
se:
Incapacitada parcial e permanente para atividades que exijam
esforços físicos do membro superior direito.
DII = Data da cirurgia em 2011.
Obs.: Não há indicação para reabilitação profissional devido
à idade avançada e ao baixo grau de instrução da pericianda.” (fls. 145/146).
Em esclarecimentos, ratificou seus achados (fls. 170/173).
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se
como prova hábil à formação do convencimento motivado do julgador.
O nexo de causalidade é evidente, havendo emissão de
CAT pela empregadora e recebimento de benefício de natureza acidentária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
6
Do mesmo modo, a incapacidade laboral total e
permanente da autora, a qual se encontra sem possibilidade de exercer
qualquer atividade que lhe garanta subsistência (multiprofissional) e sem
prognóstico de recuperação ou reabilitação.
Não se ignora que a perícia judicial concluiu que a
inaptidão da autora é apenas parcial, o que, em tese e em análise apenas da
perícia, justificaria a concessão de benefício diverso da aposentadoria por
invalidez acidentária.
Ocorre que a idade atual de 63 anos (fl. 09), as atividades
braçais que sempre exerceu até o fatídico dia do infortúnio (CTPS
fls.
11/13), as quais exigem plenitude dos membros superiores, e seu nível
sociocultural (ensino fundamental incompleto
fl. 143), denotam que
dificilmente logrará êxito em qualificar-se para uma ocupação profissional
diversa daquelas em que laborou por toda sua vida, razão pela qual está, de
fato, totalmente excluída do mercado de trabalho.
Portanto, a incapacidade laborativa da autora deve ser
considerada total e permanente.
Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza
Bertagni ensinam que:
“Há que se analisar com certo cuidado a situação do
segurado na hora da decisão de aposentá-lo ou não por
invalidez. Em primeiro lugar a lei utiliza a expressão
'atividade que lhe garanta a subsistência'. Isso quer dizer que
outros fatores devem ser analisados além da mera sequela
incapacitante. Assim devem ser tidos em conta a idade, a
escolaridade, o meio social, a capacidade profissionalizante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
7
etc.” (Acidente do Trabalho e Doenças Ocupacionais, 4a
Edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 44).
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
REEXAME DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA
7/STJ.
CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS,
PROFISSIONAIS
E
CULTURAIS
DO
SEGURADO.
DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO
À PROVA PERICIAL.
I - A inversão do julgado, na espécie, demandaria o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual
incide o enunciado da Súmula 7/STJ.
III - Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de
que a concessão da aposentadoria por invalidez deve
considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n.
8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas
tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o
trabalho (AgRg no AREsp 574.421/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014).
III - Agravo regimental improvido.
(AgRg
no
AREsp
35.668/SP,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe
20/02/2015).
Em virtude das provas produzidas durante a fase
instrutória e uma vez preenchidos os requisitos previstos no artigo 42 da Lei
8.213/91, o culto Magistrado sentenciante, acertadamente, concedeu à autora a
aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício.
Já a data de início do benefício (DIB) fixada na r.
sentença, a contar “da data constante no laudo pericial”, carece de reforma.
De antemão, verifico que, realmente, não ficou claro qual
data o MM. Juiz a quo estava se referindo ao estabelecer a DIB da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
8
aposentação: data da elaboração do laudo (11/03/2016, cf. interpretação da
obreira) ou data da cirurgia indicada pelo expert (19/12/2011, cf. interpretação
do INSS).
Tanto é assim que ambas as partes questionam em seus
recursos o termo inicial do benefício, que passo a analisar.
Compulsando os autos, constato que o perito judicial foi
categórico ao indicar o início da incapacidade laborativa da segurada na data
do procedimento cirúrgico, isto é, 19/12/2011 (atestado médico de fl. 61):
“Incapacitada parcial e permanente para atividades que
exijam
esforços físicos do membro superior direito.
DII = Data da cirurgia em 2011.” (fl. 145).
Ora, a conclusão do expert, profissional dotado de
imparcialidade, acerca do início da incapacidade da obreira deve prevalecer.
Em outras palavras, uma vez que o vistor judicial
estabeleceu a caracterização da inaptidão da autora para o trabalho a partir de
certo momento, que na presente hipótese é o dia da cirurgia, não há qualquer
fundamento para submeter o termo a quo da aposentadoria por invalidez
acidentária a data diversa.
Em que pese a obreira ter gozado de auxílios-doença
anteriores ao procedimento cirúrgico e haver requerimentos administrativos
denegados, não há provas de que naquelas datas já estava total e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
9
permanentemente incapacitada para o trabalho.
Deve-se distinguir o início da lesão e o início da
incapacidade identificada, que, in casu, corresponde à data da cirurgia no
membro superior direito.
Do mesmo modo, o laudo médico-pericial constitui
apenas elemento que integra a fase probatória do processo, não havendo
fundamento jurídico para considerá-lo como marco inicial de qualquer direito
Portanto, a DIB da aposentadoria por invalidez acidentária
é fixada em 19/12/2011, correspondente à data da realização da cirurgia,
conforme conclusão pericial.
Inexistentes parcelas vencidas anteriores a cinco anos do
ajuizamento da presente ação acidentária (21/06/2014).
É devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei
8.213/91.
A renda mensal deverá ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, em
obediência ao princípio da isonomia.
Passemos aos demais consectários.
Com relação às verbas acessórias incidentes sobre as
parcelas devidas, os juros de mora devem ser contados a partir da citação, de
forma englobada sobre as prestações vencidas até aquele ato e, depois,
decrescentemente, mês a mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
10
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que, em julgamento ocorrido em 03/10/2019, a
Suprema Corte rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado no Tema 905/STJ e Tema 810/STF, esta
C. Câmara entende aplicável o IPCA-E como índice de correção monetária,
como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais de fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
11
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da
verba honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva
prevista no § 4o, inciso II, do mesmo dispositivo legal, oportunidade em que as
partes poderão discutir os parâmetros utilizados pelo juízo da execução,
inclusive a sucumbência recursal.
Por derradeiro, o artigo 497 do CPC/2015 esclarece que
na ação que tenha por objeto a obrigação de fazer, cujo pedido tenha sido
julgado procedente, o magistrado concederá a tutela específica, a fim de lhe
assegurar o cumprimento, sendo de rigor a ativação imediata da aposentação.
A fumaça do bom direito é consubstanciada no laudo
pericial e demais provas contidas nos autos. O perigo na demora exsurge da
própria natureza alimentar do benefício concedido.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a implantação da aposentadoria por invalidez acidentária,
aguardando-se o trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos
atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso autárquico e
dou parcial provimento ao reexame necessário e ao apelo da autora, mantendo-
se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003189-23.2014.8.26.0278 -Voto no
12
tópico-síntese:
1.
N° do processo:
1003189-23.2014.8.26.0278
1.
Nome do segurado:
Izabel Cristina Monteiro
1.
Benefício concedido:
Aposentadoria por invalidez acidentária
1.
D.I.B.
19/12/2011
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator